Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. TEMA 1.109 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que o Distrito Federal reconheceu a dívida referente a despesas de exercícios anteriores em documento que foi publicado no Diário Oficial em 4/6/2024, dez dias antes da interposição do recurso. Afirma que não há que se falar em prescrição, haja vista que o direito, reconhecido na via administrativa, se sujeita à suspensão pela demora no estudo.
2. Conforme explicitado no acórdão: “(...) o reconhecimento de direito pela Administração não induz renúncia tácita à prescrição, salvo a existência de lei específica para o caso”.
3. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Ao manifestar seu inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.